Tribunal: STF
Processo: ARE 1397759
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Agravo de instrumento. Impugnação ofertada pelos exequentes, que alegam a existência de saldo em seu favor. Controvérsia acerca da atualização dos valores do depósito efetivado pela DEPRE. Inaplicabilidade do Tema n.º 810 do STF. Observância da decisão proferida no julgamento das ADI 4.357 e 4.425. Decisão mantida. Recurso desprovido”. (eDOC 4, p. 2)



     



    No recurso extraordinário (eDOC 6), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação ao artigo 102, § 2º, do texto Constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a aplicação do tema 810 da sistemática da repercussão geral, haja vista que o caso dos autos encontra-se na faze de execução. Ademais, sustenta-se a não aplicação do consignado no julgamento das ADI’s 4.37 e 4.425 pelo STF.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “Processo civil. ARE. Indenização por desapropriação. Fase executiva. Decisão que não admitiu RE dos exequentes/desapropriados, contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve cálculos pela Tabela da Lei 11.960/09, quanto à correção monetária de precatório expedido em 1999, incidindo transitoriamente o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) nos saldos do precatório. 1. O RE não bem argumenta sobre a norma constitucional que teria sido inobservada pelo acórdão recorrido, limitando-se o RE a listar precedentes deste e. STF. Incide o óbice da Súmula 287/STF. 2. O acórdão recorrido mostra-se conforme o entendimento dominante deste e. STF sobre a matéria, no sentido de que, em se tratando dos índices de correção monetária de precatório expedido antes de 23/03/15, não se aplica a Tese do Tema 810/STF, mas sim o decidido na modulação dos efeitos do julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. 3. Pelo não seguimento”. (eDOC 25)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que, ao apreciar questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, modulou os efeitos da decisão para manter a aplicabilidade da TR como índice de correção monetária para os precatórios expedidos em data anterior a 25 de março de 2015. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão”. (ADI 4425 QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 4.8.2015)



    Seguindo essa mesma orientação, confiram-se a propósito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022).



    “JUROS DE MORA – REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – CONSTITUCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA REFERENCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE. O Supremo, nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425, concluiu válido o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 apenas quanto aos juros da mora. Relativamente à correção monetária, houve modulação de efeitos para manter a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015”. (RE 1.210.944 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio,  Primeira Turma, DJe 5.3-2020)



    Nesse mesmo sentido, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “Substancialmente, o acórdão recorrido mostra-se, s.m.j., conforme o entendimento dominante deste e. STF sobre a matéria, no sentido de que, em se tratando dos índices de correção monetária de precatório expedido antes de 23/03/2015, como no caso, não se aplica a Tese do Tema 810/STF, mas sim o decidido na modulação dos efeitos do julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. S.m.j, para o precatórios expedidos antes de 23/03/2015, somente após essa data deverão ser corrigidos pelo IPCA e não desde julho de 2009, como pretendem os recorrentes. Assim, o recurso da parte não tem como ter seguimento”. (eDOC 25, p. 4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV,”a”, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente